Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-19.2017.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701495-19.2017.8.07.0019 APELANTE: CARLOS ROBERTO DA SILVA APELADO: ALEXSANDRA CUSTODIO DO NASCIMENTO SILVA, SUELLEN CAROLINE MESQUITA DE OLIVEIRA, JOSEMIR PEREIRA DE SOUSA DECISÃO CARLOS ROBERTO DA SILVA interpôs apelação (id. 15540905) da r. sentença (id. 15540901), que, na ação de conhecimento (cobrança de aluguéis) ajuizada por ALEXSANDRA CUSTODIO DO NASCIMENTO SILVA, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “I. RELATÓRIO Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ALEXSANDRA CUSTODIO DO NASCIMENTO SILVA em desfavor de CARLOS ROBERTO DA SILVA, SUELLEN CAROLINE MESQUITA DE OLIVEIRA e JOSEMIR PEREIRA DE SOUSA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora que celebrou contrato de locação com a parte ré referente ao imóvel localizado na Quadra 201, conj. 14, casa 03, Recanto das Emas/DF. Aponta que, desde março de 2017, os aluguéis não foram pagos, motivo pelo qual não tem mais interesse na manutenção do ajuste. Tece considerações acerca do direito aplicado e pela a) rescisão do contrato de locação; b) pela condenação dos réus ao pagamento dos aluguéis inadimplidos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Juntou documentos. Emenda à petição inicial informa a desocupação do imóvel, em 13.07.2017, requerendo a continuidade da demanda apenas em relação à cobrança dos aluguéis inadimplidos (ID 10153764). Deferida a gratuidade de justiça (ID 12356098). Decisão de ID 41590525 decreta a revelia do segundo e terceiro réus. Citado, o demandado Carlos Roberto da Silva apresenta contestação (ID 45009320). No mérito, sustenta que: a) desocupou o imóvel em período anterior ao objeto da cobrança; b) durante o período do aluguel efetuou todos os pagamentos devidos por meio de depósito bancário; c) não é devido qualquer pagamento. Juntou documentos. Réplica (ID 48032114). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO Procedo ao julgamento conforme o estado do processo, nos moldes do artigo 354 do CPC, porquanto não há a necessidade de produção de outras provas, o que atrai a normatividade do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, o Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do CPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. A sua efetiva realização não configura cerceamento de defesa, não sendo faculdade do Magistrado, e sim dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo – artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do CPC. Do mérito O ponto controvertido da demanda cinge-se em determinar se há inadimplemento locatício. A parte autora alega que foi firmado contrato de locação com a parte ré, a qual se encontra inadimplente em relação ao pagamento de aluguéis. Por outro lado, o primeiro réu sustenta que desocupou o imóvel antes do período cobrado, sem deixar qualquer pendência. Os demais réus, apesar de revéis, a eles não se aplicas os efeitos respectivos, em atenção ao disposto no art. 345, I, do CPC. A celebração do contrato de locação é fato incontroverso entre as partes. Em análise do referido ajuste, este tinha como prazo o período compreendido entre 05.11.2015 e 05.11.2016. De acordo com o narrado pela autora, os inadimplementos tiveram início em março de 2017, portanto, presume-se que houve a prorrogação automática do ajuste por prazo indeterminado, consoante previsão do art. 47 da Lei 8.245/91. O primeiro réu sustenta que, entretanto, desocupou o imóvel antes da data das cobranças, portanto, antes de março de 2017. Porém, não traz aos autos qualquer prova de suas alegações, o que afastaria a presunção de prorrogação automática do ajuste e comprovaria a data do fim do contrato. Além disso, o requerido argumenta que realizou todos os pagamentos devidos, os quais eram feitos por meio de depósito bancário, sem, entretanto, trazer qualquer comprovante nesse sentido. Sustenta o réu ser obrigação da autora a comprovação do inadimplemento, porém, caracterizaria prova diabólica exigir da autora prova do referido fato negativo, em afronta ao ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, a parte ré não se desincumbido de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo dos direitos do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual é devida sua condenação ao pagamento dos aluguéis do imóvel, no período compreendido entre março de 2017 e julho de 2017, data da desocupação. Gizadas estas razões, outro caminho não há senão o da procedência dos pedidos aduzidos na inicial. E é justamente o que faço. III. DISPOSITIVO \Pauta tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ALEXSANDRA CUSTODIO DO NASCIMENTO SILVA em desfavor de CARLOS ROBERTO DA SILVA, SUELLEN CAROLINE MESQUITA DE OLIVEIRA e JOSEMIR PEREIRA DE SOUSA, partes qualificadas nos autos, para CONDENAR a parte ré, solidariamente, ao pagamento de alugueis vencidos no período compreendido entre março de 2017 e julho de 2017, data da desocupação, conforme valor praticado à época, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1%, ambos a partir de cada vencimento (mora ex re). Por conseguinte, resolvo o mérito do processo nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada nesta data. Publique-se e intimem-se.” O apelante-réu sustenta que não dispõe “da condição necessária para arcar com o pagamento” da condenação (id. 15540905, pág. 3). Alega que a r. sentença condenou os réus ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sem considerar o pedido de gratuidade de justiça formulado. Assevera que não reconhece a dívida apresentada na inicial e “afirma categoricamente, os meses que foram objeto da cobrança de alugueres, ele não firmava mais a sua residência no endereço apresentado” (id. 15540905, pág. 4). Requer a reforma da r. sentença para: “a) Não reconhecer o pedido formulado na inicial, b) O deferimento da justiça gratuita, por ser hipossuficiente, conforme certidão, ID 22349575. c) A condenação da Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios.” (id. 15540905, pág. 5) Contrarrazões apresentadas, por equívoco, pela Defensoria Pública (id. 15540909). Contrarrazões da apelada-autora (id. 15540912), nas quais suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ser deserto e, no mérito, postula o seu desprovimento. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça já havia sido deferido pelo i. Juízo a quo (id. 15540887, pág. 2), razão pela qual não há interesse recursal nesse ponto. Em consequência, não se trata de apelação deserta, como alegado em contrarrazões. A r. sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou Carlos Roberto da Silva, Suellen Caroline Mesquita de Oliveira e Josemir Pereira de Sousa, solidariamente, ao pagamento de aluguéis vencidos no período compreendido entre março de 2017 e julho de 2017, sob o fundamento de que o apelante-réu não se desincumbiu de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo dos direitos do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC. Confira-se: “[...] O primeiro réu sustenta que, entretanto, desocupou o imóvel antes da data das cobranças, portanto, antes de março de 2017. Porém, não traz aos autos qualquer prova de suas alegações, o que afastaria a presunção de prorrogação automática do ajuste e comprovaria a data do fim do contrato. Além disso, o requerido argumenta que realizou todos os pagamentos devidos, os quais eram feitos por meio de depósito bancário, sem, entretanto, trazer qualquer comprovante nesse sentido. Sustenta o réu ser obrigação da autora a comprovação do inadimplemento, porém, caracterizaria prova diabólica exigir da autora prova do referido fato negativo, em afronta ao ordenamento jurídico brasileiro. Sendo assim, a parte ré não se desincumbido de seu ônus de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo dos direitos do autor, conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, motivo pelo qual é devida sua condenação ao pagamento dos aluguéis do imóvel, no período compreendido entre março de 2017 e julho de 2017, data da desocupação.” (id. 15540901, pág. 2, grifo nosso) O apelante-réu, no entanto, não impugnou o fundamento da r. sentença quanto à ausência de provas das suas alegações, limitando-se a sustentar que não possui condições para arcar com o pagamento da condenação e repetir que não reconhece a dívida, pois já tinha desocupado o imóvel no período relativo à cobrança. A lei processual civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, art. 1.010, inc. II, do CPC. Fundamentar significa expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, devem ser referir ao que foi decidido na r. sentença. Segundo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Comentários ao Código de Processo Civil, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 1851, o recurso que não impugna especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial “[...] é aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso”. Constata-se, assim, que os fundamentos da apelação estão totalmente dissociados das razões de decidir expostas na r. sentença. E, em consequência, o recurso não preenche pressuposto objetivo de regularidade formal, qual seja, a motivação pertinente, pois não impugna, especificamente, o quanto decidido. A propósito, já decidiu este e. TJDFT que “[...] a ausência de impugnação específica enseja o não conhecimento do recurso, quanto às questões afetas ao mérito da lide, tendo em vista a violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal, porquanto a apelante, não apontou, de forma clara e objetiva, o desacerto ou inadequação dos fundamentos da Sentença” (Acórdão n.1183101, 07051474920188070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ressalte-se, por fim, que não era hipótese de intimar o apelante-réu previamente, nos termos do parágrafo único do art. 932 do CPC, pois o vício é insanável, visto que as razões de apelação estão totalmente dissociadas da r. sentença. Nesses termos, a intimação da parte nos presentes autos representaria, em verdade, a oportunidade de o apelante-réu interpor novo recurso, o que é inadmissível, ante a preclusão consumativa. Dos honorários recursais art. 85, §11, do CPC Quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, revejo meu entendimento e passo a adotar a orientação firmada pela Segunda Seção do e. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, em 09/08/17, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. [...]. 5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. 6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento. 8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus. 9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo. 10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba. 11. Agravo interno a que se nega provimento. Honorários recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.” (grifos nossos) Consoante julgamento acima destacado, haverá majoração de honorários se preenchidos os seguintes requisitos, concomitantemente: (i) recurso interposto de decisão publicada a partir de 18/03/16; (ii) recurso não conhecido ou desprovido, integralmente, por decisão monocrática do Relator ou pelo Tribunal; (iii) fixação de honorários advocatícios na decisão interlocutória ou na sentença recorrida; e (iv) não extrapolação dos limites previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC. Isso posto, não conheço da apelação do réu Carlos Roberto da Silva, com fundamento no art. 932, III do CPC, por ser manifestamente inadmissível. A r. sentença condenou os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2%, que deverão ser pagos pelo apelante-réu Carlos Roberto da Silva. A exigibilidade do pagamento ficará suspensa diante da gratuidade de justiça deferida (15540887, pág. 2). Por fim, determino à Secretaria da 6a Turma que proceda ao desentranhamento das contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (id. 15540909), pois a apelada-autora possui Advogada constituída nos autos e que apresentou a referida peça. Intimem-se. Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 21 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora